Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723196-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SAMUEL FONSECA AGRAVADO: GERCIRENE CLAUDIA BANDEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Renato Samuel Fonseca contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 196392803 do processo n. 0715961-88.2021.8.07.0015) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Gercirene Cláudia Bandeira (agravada) contra o ora agravante, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos Nissan/Frontier Attac.Cd 4x4 2.3 Bi-Tb Die. Aut., ano 2021 (placa Rem7j59) e Fiat Toro Freedom (placa Pao 5290), e manteve a restrição de circulação dos referidos automóveis, via Renajud. Em suas razões recursais (ID 59987532), o agravante narra que, no curso do feito executivo, houve o deferimento de penhora sobre diversos automóveis registrados em seu nome, em razão do que foi nomeado como depositário fiel dos bens penhorados. Aduz que os veículos Nissan/Frontier Attac.Cd 4x4 2.3 Bi-Tb Die. Aut., ano 2021 (placa Rem7j59) e Fiat Toro Freedom (placa Pao 5290) são financiados perante instituição financeira, e gravados com cláusula de alienação fiduciária, de modo que possuem restrição no Renavam. Afirma que, embora a penhora possa recair sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (na forma do art. 835, XII, do CPC), não é possível a expropriação do bem alienado fiduciariamente até o momento que se resolve a condição/ônus existente. Argumenta que não se mostra viável, no caso, a avaliação, remoção e restrição de circulação dos automóveis, pois a constrição recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do executado. Alega que “não se admite interferência na relação jurídica constituída pela garantia fiduciária, tampouco é possível impor a penhora e alienação judicial do veículo, em prejuízo ao credor fiduciário, estranho à execução”. Aponta que a remoção do veículo para depósito público equivale à penhora do próprio bem, de modo que não pode ser admitida. No ponto, cita julgados que entende amparar sua tese. Defende a necessidade de levantamento da restrição de circulação dos automóveis em questão, pois “o documento de ID. 177416134, demonstra que os veículos com alienação fiduciária se encontram com restrição de “circulação”. Em sendo assim, em eventual fiscalização, poderá ser o automóvel apreendido e levado ao depósito público, o que não pode ser mantido, vez que o Executado não é o legítimo proprietário do bem”. Subsidiariamente, menciona que, “caso mantida eventuais restrições sobre os automóveis em debate, que referida medida seja lançada como sendo a de transferência, que impede a alienação dos bens a terceiros, mostrando-se suficiente para garantir, futuramente, a execução”. Ressalta, além disso, que o prosseguimento do curso do feito executivo “ensejará grave dano de difícil reparação, ante a continuidade da restrição de circulação lançadas nos veículos, onde em eventual fiscalização, poderá ser o automóvel apreendido e levado ao depósito público, o que não pode ser mantido”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da r. decisão quanto à manutenção da restrição de circulação lançada nos veículos. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja afastada a determinação de restrição de circulação dos automóveis, bem como desconstituída a penhora sobre o bem Fiat/Toro Freedom At. Ano 2016/2017, Vermelha, em razão de suposta alienação antes do início da execução. Preparo recolhido (ID 59987543). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Conforme relatado, o d. Juízo a quo deferiu o pedido da exequente/agravada de penhora dos direitos aquisitivos do executado/agravante sobre os veículos Nissan/Frontier Attac.Cd 4x4 2.3 Bi-Tb Die. Aut., ano 2021 (placa Rem7j59) e Fiat Toro Freedom (placa Pao 5290), e manteve a restrição de circulação dos referidos automóveis, via Renajud. A propósito, pertinente transcrever elucidativo excerto da r. decisão (ID origem 196392803), in verbis: (...) O credor requereu o levantamento da penhora sobre os veículos NISSAN/FRONTIER ATTAC.CD 4X4 2.3 BI-TB DIE. AUT. ANO: 2021 (Placa: REM7J59), e FIAT TORO FREEDOM, (Placa: PAO 5290) e a penhora dos direitos aquisitivos dos referidos veículos, os quais estão gravados com alienação fiduciária. No caso, a penhora tem seu alcance limitado, haja vista que o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, sendo possível apenas a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre o bem ofertado em garantia. Assim, a penhora dos direitos fiduciários não alcança o domínio, devendo a expropriação do bem penhorado ficar adstrita aos direitos aquisitivos, não sendo possível, por ora, o leilão judicial. Dentro desses limites, determino o levantamento das penhoras e DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos do executado Renato Samuel Fonseca, CPF: 057.371.331-68 sobre os veículos NISSAN/FRONTIER ATTAC.CD 4X4 2.3 BI-TB DIE. AUT. ANO: 2021 (Placa: REM7J59), e FIAT TORO FREEDOM, (Placa: PAO 5290). Contudo, não se pode deixar de considerar a inocuidade da medida. Eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do bem, nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita aos direitos decorrentes do que já foi pago. Esses direitos estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. Significa dizer que os direitos creditórios somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. Portanto, a penhora ora deferida diz respeito a uma expectativa de recebimento parcial do débito, o que não justifica o prosseguimento dos atos expropriatórios. Por todo o exposto, mantenho a restrição RENAJUJD de circulação dos veículos mencionados. Intime-se a exequente para que indique bens do devedor passíveis de penhora e/ou medidas aptas a satisfazer seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento provisório. Inconformado, o devedor/executado interpôs o presente recurso, com base nos fundamentos delineados anteriormente. Quanto à probabilidade do direito, o Manual do RenaJud, disponível na página eletrônica do CNJ, dispõe que a restrição de circulação constitui uma “restrição total” e “impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito”. Para além da limitação descrita, o sistema do RenaJud, nos termos do Manual, permite também o registro específico da restrição de “transferência”, “licenciamento” e “registro de penhora”. A existência de alienação fiduciária sobre o bem impede a alienação sem a anuência do credor fiduciário, mas não obsta a inclusão de restrições sobre os veículos, uma vez que, não há vedação à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, a despeito dos bens não constituir o patrimônio do executado. Nesse cenário, não há óbice à inclusão de restrição nos veículos em comento, com o fim de garantir o recebimento do crédito pela exequente, ante a inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. Contudo, a inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud e consequente recolhimento ao depósito público, com o intuito de impedir o deslocamento dos veículos, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda o proprietário dos automóveis. Desse modo, determinar a ordem restritiva de circulação é medida demasiadamente severa ao agravante, não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo à parte executada, que fica impossibilitada de usar o veículo para se locomover. Por outro lado, no caso vertente, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a manutenção da restrição de transferência, é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos, porquanto impede que haja disposição dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. Tal providência encontra amparo no entendimento consolidado deste e. Tribunal, representado nos arestos abaixo, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão n. 997877, 20160020468524AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 02/03/2017. Pág.: 849-861) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 919745, 20150020240834AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que a restrição máxima (restrição de circulação e recolhimento ao depósito) representa óbice ao desenvolvimento das atividades mais básicas do agravante que exijam seu deslocamento. Além disso, é sabido que as condições do depósito público não proporcionam conservação adequada, de sorte que o recolhimento dos veículos àquele local representa risco de depreciação e desvalorização irreversíveis ao patrimônio de terceiro estranho à relação processual (credor fiduciário). Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado e determino que incida, até o julgamento final do recurso, apenas a restrição de transferência sobre os veículos Nissan/Frontier Attac.Cd 4x4 2.3 Bi-Tb Die. Aut., ano 2021 (placa Rem7j59) e Fiat Toro Freedom (placa Pao 5290). Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora